Tribunal: TJSP
Processo: 1002905-19.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anulação de ato de exclusão do Simples Nacional, sob alegação de que não teria havido violação do limite de 80% (oitenta por cento) da receita total com aquisições de mercadorias para comercialização. Prova pericial que concluiu que a Autora não violou o limite de 80% da receita total com a aquisição de mercadorias para comercialização.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de anulação de ato de exclusão do Simples Nacional, sob alegação de que não teria havido violação do limite de 80% (oitenta por cento) da receita total com aquisições de mercadorias para comercialização. Prova pericial que concluiu que a Autora não violou o limite de 80% da receita total com a aquisição de mercadorias para comercialização. Manifestação inclusive do Fisco no sentido de que a reclassificação fiscal da Autora retrataria os limites da receita total em 75,24%. Hipótese que, à evidência, não tipifica aquela descrita no inciso X do art. 29 da LC no 123/2006. Ato de exclusão do Simples Nacional que deve ser anulado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de redução ou fixação por equidade. Impossibilidade. Hipótese que se enquadra no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC. Honorários adequadamente fixados. Sentença mantida. Recurso improvido.